Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016779-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JEAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 702.234.991-61 (AGRAVANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

O reeducando somente poderá progredir de regime após cumprir
60% (sessenta por cento) da pena, tendo em vista a reincidência na prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal tirado de decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado por Jean Ferreira da Silva, condenado à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A defesa alega que o agravante faz jus ao regime semiaberto, todavia, o magistrado fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena (Id. 221097658).

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso (Id. 221097676).

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (Id. 221097676).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 230477157, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024